Tribunal: TJDFT
Processo: 0011286-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011286-28.2018.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL MARTINS BASILE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Examino a petição de fl. 781 / PDF. A fim de evitar posterior alegação de nulidade, intime-se a vítima, por meio dos seus advogados constituídos, para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo defensivo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para retificar ou aditar o parecer constante dos autos. Retire-se o feito da pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual - 3TCrim (período de 23/6 até 30/6). Ao fim e oportunamente, inclua-se o feito em pauta de julgamento telepresencial. Brasília, 8 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador